Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-92.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURILIO CARAVIERI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURILIO CARAVIERI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
10/05/2021
Número: 0600533-92.2020.6.16.0085
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600480-14.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600533-
92.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 Maurilio Caravieri Vereador, Maurilio Caravieri, relativas as Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 3.671,23 (três mil, seiscentos e setenta e
um reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados
da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, pelo recorrente, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de São Pedro do Paraná/PR,
aprovadas com ressalvas, haja vista ter sido apurado excesso de R$ 3.671,23, em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 1.052,00 em recursos financeiros, mais R$ 3.850,00 em cessão de doação estimável em
dinheiro (ID 66664896), alcançando R$ 4.902,00 em recursos próprios e por incorrer no art. 23, §3º
da Lei 9.504/97, sujeitou o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a
regularidade das contas; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURILIO CARAVIERI VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
MAURILIO CARAVIERI (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
366
04/05/2021 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.578
RECURSO ELEITORAL 0600533-92.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURILIO CARAVIERI VEREADOR
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRENTE: MAURILIO CARAVIERI
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO
DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA APROVAR AS
CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para
doação de pessoas físicas a doação estimável em dinheiro até
R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na
campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da
Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de
R$40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação
pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as
contas e excluir a multa aplicada.
Num. 32440366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Maurilio Caravieri em face da
sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, que julgou aprovada
com ressalvas a sua prestação de contas de campanha ao cargo de Vereador do
município de São Pedro do Paraná, relativa às Eleições de 2020.
A ressalva nas contas se deu em razão da não observância do limite de
gastos estabelecido pelo art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 27, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, eis que o prestador aplicou R$ 1.052,00 em recursos financeiros,
mais R$ 3.850,00 em cessão de doação estimável em dinheiro, alcançando R$
4.902,00 em recursos próprios, sendo condenado ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja R$ 3.671,23 (três mil, seiscentos
e setenta e um reais e vinte e três centavos) (ID 25441816).
Em suas razões recursais (ID 25442116), sustenta o recorrente que, para o
Município de São Pedro do Paraná, o limite de gastos de campanha para o cargo de
vereador, atribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi de R$ 12.307,75 (doze mil,
trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). Portanto, o limite de 10%
estabelecido pelo Artigo 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 corresponde a
R$ 1.230,77 (mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos), o que não foi
superado. Assevera que o valor de R$ 3.671,23 (três mil, seiscentos e setenta e um
reais e vinte e três centavos), que seria o fator para extrapolação do limite legal,
decorre exclusivamente de doação estimável em dinheiro referente a veículo automotor
próprio e que a doação de bens próprios, por valor estimado pelo candidato, não pode
ser computada no limite de gastos como ocorreu no presente caso. Ao final, requereu
que o presente recurso seja recebido com efeito devolutivo e suspensivo, com a
consequente suspensão do pagamento da multa até o julgamento do recurso. No
mérito, pugnou pelo seu provimento, com o fito de reformar a sentença, de modo a
manter a aprovação das contas e afastar a multa imposta.
Deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 25523916), para obstar o
pagamento da multa imposta até a decisão final do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28111266) manifestou-se pelo não
conhecimento, em razão da intempestividade. No mérito, opinou pelo desprovimento,
Num. 32440366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

eis que o art. 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina expressamente a
inclusão da doação estimável em dinheiro para a aferição do limite.
Intimado o recorrente a apresentar manifestação acerca da preliminar
apontada (ID 28131266), sustentou que a r. sentença foi publicada no DJE em
11/02/2021, quinta-feira, sendo interposto o recurso em 18/02/2021. Aduziu que a
contagem deve ser de acordo com o art. 224, do CPC, e ressaltou que nos dias 15, 16
e 17 de fevereiro os prazos estavam suspensos, sendo prorrogados para 18/02/2021.
Por fim, pugnou pelo reconhecimento da tempestividade do recurso.
É o relatório.
Decido.

VOTO

Da preliminar de tempestividade

Afirma a Procuradoria Regional Eleitoral que o presente recurso é
intempestivo, eis que a r. sentença foi publicada no DJE em 11/02/2021 e a
interposição ocorreu apenas em 18/02/2021, o que extrapola o prazo legal de 03 (três)
dias.
Ocorre que, conforme o inciso III, do art. 62, da Lei nº 5.010/66, são
feriados de Carnaval no Judiciário Federal os dias 15/02/2021, segunda-feira, e
16/02/2021, terça-feira.
Já, no dia 17/02/2021, quarta-feira de cinzas, os prazos que se iniciaram ou
findaram nessa data foram prorrogados para o dia seguinte, ou seja, 18/02/2021, em
razão da Portaria TRE/PR Nº 49/2021.
Da análise dos autos, nota-se que a publicação da r. sentença ocorreu em
11/02/2021, quinta-feira, sendo 18/11/2021 o último dia para interposição, considerando
os feriados acima e a mencionada suspensão dos prazos.
Desse modo, é tempestivo o presente recurso, merecendo ser conhecido,
eis que também preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.

Num. 32440366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Análise das Contas
2.

Num. 32440366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a imposição
In casu
de multa ao prestador, no valor de R$ 3.671,23 (três mil, seiscentos e setenta e um
reais e vinte e três centavos), por ter extrapolado o limite do art. 23, §3º, da Lei
9504/97, tendo sido as contas aprovadas com ressalvas.
Passo a analisar a irregularidade geradora da imposição da multa.

2.1 Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

A Lei das Eleições, Lei nº 9504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
o
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Num. 32440366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos no
.
artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por cento) do teto
de gasto estabelecido para o cargo, no município em que ocorre a disputa.
No presente caso, o prestador concorreu ao cargo de vereador do
município de São Pedro do Paraná, cujo teto foi estabelecido em R$12.307,75 (doze
mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo, portanto, o limite de
gastos com recursos próprios de R$1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e
sete centavos).
Conforme se verifica das contas apresentadas e de acordo com o que
consta do Parecer Técnico Conclusivo (ID 25419666), o candidato se utilizou de
recursos próprios em espécie no montante de R$ 1.052,00 (mil e cinqüenta e dois reais)
e cedeu um veículo de sua propriedade para ser utilizado na campanha, cujo valor
estimado foi de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinqüenta reais), perfazendo um total
de R$ 4.902,00 (quatro mil, novecentos e dois reais).
O magistrado de 1º grau fundamenta sua decisão no contido no art. 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata dos limites de gastos para cada eleição e
relaciona quais gastos estariam inseridos nesse limite.
No entanto, não é este o caso presente, eis que o limite de gastos total da
eleição é R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos), o
qual não foi excedido pelo prestador.
Num. 32440366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

A alegação nestes autos se refere ao limite individual de financiamento de
campanha com recursos pelo próprio candidato.
Nas doações de pessoas físicas e no financiamento próprio, além de os
valores estarem inseridos no limite global citado acima, existem limites próprios
individuais a serem respeitados pelos doadores/financiadores que estão disciplinados
nos artigos já transcritos.
Em tais artigos, encontram-se, no caput, o limite de 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e, em seu parágrafo, o limite
de financiamento com recursos próprios de 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.
No entanto, existe uma exceção em seus parágrafos, relativamente àquelas
doações estimáveis em dinheiro, vejamos:

§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
o
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Verifica-se que essa exceção se refere às doações de terceiros, pessoas
físicas, e não expressamente àquelas provenientes da utilização e bens próprios do
candidato.
No entanto, não é razoável, ainda que a regra faça menção ao doador, dar
tratamento diverso ao candidato que cede bens de sua propriedade para a utilização
em sua própria campanha.
Assim, a doação estimável em dinheiro de bem do próprio candidato para a
sua campanha política deve ser abrangida pela exceção prevista no §7º, do art. 23, da
Lei nº 9504/97, que estipula como limite o montante de R$40.000.00 (quarenta mil
reais).
Dessa forma, os valores em espécie despendidos pelo candidato para a
sua campanha estão dentro dos limites estabelecidos na legislação, os quais perfazem
o montante de montante de R$ 1.052,00 (mil e cinqüenta e dois reais), e os valores da
cessão de seu veículo estimada em no valor de R$ 3.671,23 (três mil, seiscentos e
setenta e um reais e vinte e três centavos) também se encontra dentro do limite de
R$40.000,00.
Logo, diante da ausência de excessos, bem como de qualquer outra
irregularidade que macule a presente prestação de contas, deve a sentença ser
modificada para julgar as contas aprovadas, bem como para afastar a multa então
aplicada.
Num. 32440366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

3. Conclusão

Considerando-se que a única irregularidade geradora da aposição de
ressalvas na sentença ora recorrida restou afastada, impõe-se o provimento do recurso,
para julgar aprovadas as contas, sem a aposição de qualquer ressalva, bem como para
excluir a condenação em multa nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR
PROVIMENTO para APROVAR a contas de campanha de Maurilio Caravieri ao cargo
de Vereador do município de São Pedro do Paraná, relativa às Eleições de 2020, bem
como para afastar a multa por excesso de gastos imposta na r sentença.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores:
(...)
III - os dias de segunda e terça-feira de Carnaval;

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600533-92.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURILIO CARAVIERI
VEREADOR, MAURILIO CARAVIERI - Advogado do(a) RECORRENTE: ARMANDO DE MEIRA
GARCIA - PR0052853 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR

Num. 32440366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021
Num. 32440366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816455668300000031612192
Número do documento: 21042816455668300000031612192